Tribunal: TJSP
Processo: 0003648-32.2024.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu o pedido de indulto com base no artigo 5o, do Decreto Presidencial no 11.302/2022. Recurso da defesa. Pretensão ao reconhecimento do indulto no tocante às condenações relativas aos crimes de furto simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 1. Aplicação da regra prevista no artigo 5o, par. único, do citado ato administrativo,

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que indeferiu o pedido de indulto com base no artigo 5o, do Decreto Presidencial no 11.302/2022. Recurso da defesa. Pretensão ao reconhecimento do indulto no tocante às condenações relativas aos crimes de furto simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 1. Aplicação da regra prevista no artigo 5o, par. único, do citado ato administrativo, no caso de pluralidade de crimes, mercê do princípio da especialidade. Ou seja, deve ser considerada da pena de cada delito individualmente (STJ, AgRg no HC n. 824.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2. O Superior Tribunal de Justiça acabou por firmar orientação de que apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso (formal ou material) com crime não impeditivo é que se exige o cumprimento integral da pena do primeiro, como condição para o indulto do segundo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, não é requisito, para a obtenção do benefício, o cumprimento integral da pena do crime impeditivo (AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023). 3. Se o sentenciado foi considerado reincidente quando da condenação, não cabe o indulto nos termos da regra estampada no artigo 12, do Decreto Presidencial no 11.302/2022 (STJ, AgRg no HC n. 874.924/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024) – o que sucede no tocante à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Recurso provido em parte, a fim de reconhecer o indulto apenas no tocante à condenação pelo crime de furto simples.